Tribunal: STF
Processo: RHC 209945
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça [AgRg no Habeas Corpus 661.137/SC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT)].



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado como incurso no art. 129, §9°, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, regime aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena privativa de liberdade. 



    Inconformada, a defesa interpôs apelação, à qual foi dado parcial provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Eis a ementa do acórdão: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL), COM INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E RESPALDADOS POR LAUDO PERICIAL. TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO E LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRAM AMPARO NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES N. 5, 8 E 11 DE 2019 E N. 1 DE 2020, TODAS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. VERBA HONORÁRIA COMPLEMENTADA, EM OBSERVÂNCIA À ALUDIDA RESOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Em casos de violência familiar, onde, quase sempre, as agressões ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância no que se refere à elucidação dos fatos, sendo capaz, pois, de fundamentar um veredito condenatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova encontrados nos autos. 



    2. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, deve-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pelas Resoluções n. 5, 8 e 11 de 2019 e n. 1 de 2020, todas do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, requerendo, em linhas gerais, "a) a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas, conforme tópico 1;" ou "b) a absolvição por legítima defesa, conforme tópico 2.".



    O Relator, Min. FELIX FISCHER, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 661.137/SC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA EXCLUDENTE DA LEGITIMA DEFESA. NECESSIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO ÀS TABELAS DE HONORÁRIOS ESTABELECIDAS PELA OAB. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - In casu, a pretendida revisão dos fundamentos adotados pelo eg. Tribunal de origem para manter a condenação do ora agravante demanda, como amplamente consabido, o exame aprofundado de todo conjunto fático-probatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência que se mostra, a toda evidência, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. 



    III - Outrossim, descabida a análise de arbitramento de honorários advocatícios, porque constitui indevida inovação recursal em agravo regimental, o que não é admitido. Precedentes. 



    IV - Ademais, cediço que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" (REsp n. 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 4/11/2019). 



    Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa alega, em síntese, que as "decisões devem ser reformadas e o Recorrente absolvido por AUSÊNCIA DE DOLO, conforme art. 386, III, CPP.". 



    Alega, ainda, que "os acórdãos devem ser reformados e o Recorrente absolvido por legítima defesa, conforme art. 386, VI, CPP.".



    Observa, ainda, que "o advogado dativo tem direito aos honorários contratuais pela elaboração de habeas corpus, pagos pela Fazenda Pública, conforme art. 22, caput e §1º, da Lei 8906/94, e majorados pela elaboração deste recurso ordinário.". 



    Requer, assim, "a) CONHECIMENTO deste recurso ordinário por tempestividade, conforme tópico 2; b) ABSOLVIÇÃO por ausência de dolo, conforme tópico 3; c) ABSOLVIÇÃO por legítima defesa, conforme tópico 4; d) fixação de honorários CONTRATUAIS ao advogado dativo, pela elaboração do habeas corpus e respectivo recurso ordinário, conforme tópico 5.".



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à impossibilidade da absolvição do recorrente pela ausência de dolo ou pela legítima defesa, nos termos seguintes:



    [...]



    A irresignação não prospera. 



    Com efeito, como asseverado na decisão agravada, a pretendida revisão dos fundamentos adotados pelo eg. Tribunal de origem para manter a condenação do ora agravante demanda, como amplamente consabido, o exame aprofundado de todo conjunto fático-probatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência que se mostra, a toda evidência, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Nesse sentido:



    [...]



    No caso, a pretensão de reexame das provas que lastrearam a condenação foi realizada, em sede de apelação criminal, pelo eg. Colegiado de origem, o qual, em cognição exauriente, examinou os fatos e circunstâncias da prática do delito e decidiu por rejeitar as argumentações defensivas. 



    Para delimitar a quaestio, transcrevo, no ponto, excertos da r. decisão do eg. Tribunal a quo na apelação improvida, verbis (fls. 388-392 - grifei):



    "I - Da pretendida absolvição 



    A defesa requer a absolvição do acusado em relação ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico. Para tanto, alega que não há provas do dolo que teria permeado a conduta. Além disso, invoca a excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, inciso II, do Código Penal). 



    Entretanto, por meio de minuciosa análise do arcabouço probatório amealhado ao presente caderno processual, entende-se que o pedido absolutório não merece provimento. 



    A prática do crime restou plenamente demonstrada pelos elementos encontrados nos autos, especialmente por meio do Boletim de Ocorrência de fl. 06, do Laudo Pericial de fl. 12 e dos depoimentos colhidos. Emely Gonçalves de Barros Bittencourt, em juízo, relatou que o acusado, seu ex-companheiro, estava inadimplente em relação ao pagamento de mais de 04 (quatro) parcelas da pensão alimentícia devida ao sustento dos 02 (dois) filhos comuns do casal, o que lhe gerou graves transtornos de ordem financeira. Contou que, em determinado dia, encontrou casualmente com a esposa do réu e, ao tentar consultá-la sobre o endereço de trabalho do acusado, acabaram "discutindo feio". No dia seguinte, o denunciado dirigiu-se até sua casa e, inconformado com a discussão ocorrida no dia anterior, ameaçou-a de morte e a pegou pelo braço, deixando marcas. À ocasião, não tentou agredi-lo, mas o ofendeu verbalmente. Os fatos ocorreram na via pública. Logo após o evento, sua vizinha Iolanda veio socorrê-la. Sofreu lesão no antebraço esquerdo (registro audiovisual de fl. 63). 



    É assente que, em casos de violência familiar contra a mulher - seja ela física, psíquica ou de outra espécie -, a palavra da vítima é de fundamental importância no que se refere à elucidação dos fatos, sendo capaz, pois, de fundamentar um veredito condenatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova encontrados nos autos. 



    [...] 



    A palavra de Emely recebeu o respaldo de laudo pericial, o qual, em exame ao corpo da ofendida, constatou a existência de "[...] Equimoses arroxeadas em superfície extensora do antebraço esquerdo", geradas por instrumento de ação contundente (fl. 12). 



    [...] 



    Em que pese a versão adotada por Tiago, entende-se que o relato firme e coerente da vítima, amparado pelo teor de laudo pericial, forma arcabouço probatório robusto a comprovar que o agente a agrediu fisicamente de forma consciente e voluntária, cometendo, de fato, o crime previsto pelo art. 129, § 9°, do Código Penal. 



    A afirmação do réu de que foi atacado e de que agiu para defender-se encontra-se isolada nos autos. Nota-se que, apesar de supostamente agredido, Tiago não se submeteu a exame pericial. Além disso, sequer intentou a oitiva da testemunha que, segundo ele, presenciou o ocorrido e poderia confirmar suas alegações. 



    As lesões experimentadas pela vítima, de outra banda, restaram plenamente comprovadas por prova técnica, particularidade que robustece a verossimilhança da tese acusatória. 



    Em outras palavras, não há qualquer indicativo idôneo de que o réu valeu se "[...] moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem" (art. 25 do Código Penal). 



    A versão defensiva de que o acusado agiu sem dolo, a seu turno, é manifestamente descabida. Evidente que, ao imprimir força corporal excessiva contra o braço de sua ex-companheira, pessoa de estrutura física mais frágil, em contexto de conflito familiar, o agente pretendeu ou, na melhor das hipóteses, assumiu o risco de causar as equimoses descritas em laudo pericial. 



    Diante disso e em observância à verossímil descrição efetuada por Emely, robustecida por laudo pericial, conclui-se que o acusado perpetrou a agressão de forma intencional, com o propósito deliberado de atingir a incolumidade corporal de sua ex-companheira."



    Dessarte, se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente praticou o crime pelo qual foi condenado, afastando, minuciosamente, a tese de configuração de excludente de ilicitude da legítima defesa ou de inexistência de dolo de causar a lesão por parte do ora paciente, o exame de tais alegações por esta Corte Superior de Justiça demandaria exame aprofundado do acervo fático-probatório dos autos de origem, inviável, repita-se, na via eleita. 



    Outrossim, descabida a análise de arbitramento de honorários advocatícios, seja porque constitui indevida inovação recursal em agravo regimental, seja porque a Corte de origem já fixou as referidas verbas salariais. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento. 



    É o voto.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente praticou o crime pelo qual foi condenado, afastando, minuciosamente, a tese de configuração de excludente de ilicitude da legítima defesa ou de inexistência de dolo de causar a lesão por parte do ora paciente.".



    De fato, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange às alegações do recorrente, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Por fim, em relação ao pedido da defesa para a "fixação de honorários contratuais ao advogado dativo, pela elaboração do habeas corpus e respectivo recurso ordinário", ele também não merece prosperar. 



    O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o pedido do defensor entendeu ser "descabida a análise de arbitramento de honorários advocatícios, seja porque constitui indevida inovação recursal em agravo regimental, seja porque a Corte de origem já fixou as referidas verbas salariais.". Sendo assim, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente